Tribunal: TJES
Processo: 5036832-70.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036832-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036832-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: ADEMIR ROBERTO DE SOUZA VASCONCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ADEMIR ROBERTO DE SOUZA VASCONCELOS
, que julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e: a) DECLARO a nulidade dos Contratos nº 616223153 e 636567568; b) CONDENO os Requeridos (CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.) a restituir ao Requerente (ADEMIR ROBERTO DE SOUZA VASCONCELOS) o valor de R$ 42.951,52 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; c) CONDENO os Requeridos a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 16081337), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona a ausência de falha na prestação dos serviços; culpa exclusiva do autor por transferência de valores para a conta de terceiros; ausência de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16081339).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece parcial reforma. O que se infere dos autos é que o autor recebeu contato de um representante da empresa CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI ofertando a portabilidade de empréstimos já existentes, com redução das parcelas e valor (contratos 585986527 e 587086678).

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. O autor, no caso, fora convencido pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, para quitação/redução dos anteriores, o que o fez por livre e espontânea vontade.

Não houve qualquer intermediação de terceiros no negócio jurídico da portabilidade, que fora somente realizado entre o autor e o agente financeiro. Basta uma simples verificação dos documentos de ID 16081235, que se trata de um contrato eletrônico (ADE nº 57924880), constando como correspondente a empresa FONTES PROMOTORA EIRELI-46909 e o contrato físico (ADE nº 39382591), ID 16081236, no qual consta como correspondente a empresa CARNEIRO E FIANCO SERVIÇOS ESCRITURAIS LTDA ME.

Como o contrato privado entre o autor e o golpista consistia que esse entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de que esta assumiria o pagamento integral/redução de sua dívida junto ao banco, com alguma vantagem para o consumidor, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido.

Ocorre que após efetuar a transferência do importe de R$ 17.159,79 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) para a empresa CRF (ID 16080566), concretizando o golpe, a mesma não cumpriu com o prometido, ou seja, não assumiu/reduziu o pagamento da dívida do autor junto ao agente financeiro onde este mantinha relacionamento.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16081315, a fim de julgar improcedentes os pedidos
de nulidade dos contratos e de indenização em face da recorrente, mantendo apenas os pedidos indenizatórios em desfavor da
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, ouso divergir do voto apresentado, no sentido de
manter integralmente a sentença de primeiro grau
, que declarou a nulidade dos contratos e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado e na responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor, vítima do denominado "golpe da falsa portabilidade”.

A sentença de primeiro grau (ID 16081315) deve ser mantida, pois a análise do conjunto probatório e a aplicação das normas consumeristas levam à conclusão de que houve falha na segurança do serviço bancário (fortuito interno) e vício de consentimento do consumidor, e não sua culpa exclusiva.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A hipossuficiência técnica do consumidor e o domínio da técnica pelo fornecedor impõem a inversão do ônus da prova em seu favor.

O Banco Recorrente, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A conduta do consumidor foi desencadeada por um contato via ligação telefônica com a empresa CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, também requerida na ação, que possuía informações detalhadas sobre seus empréstimos pré-existentes.

A utilização de informações pessoais do autor, ora Recorrido, pela empresa fraudadora para dar credibilidade à ação configura uma falha na segurança dos serviços bancários. O fato de a empresa conhecer a existência da dívida e oferecer a portabilidade sugere o vazamento de dados que deveriam estar sob a custódia e sigilo da instituição financeira.

A fraude praticada por terceiros, quando relacionada ao sistema de segurança ou dados do próprio banco, é considerada fortuito interno e não exime a responsabilidade do fornecedor. O dever de segurança do banco engloba a proteção contra fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

A sentença de primeiro grau corretamente apontou a fragilidade do método de contratação utilizado pela instituição financeira, onde o aceite do consumidor foi realizado através de mera fotografia (biometria facial/selfie). Uma
selfie
não consubstancia uma declaração de vontade segura e insofismável.

A tese de que a biometria facial por si só comprova a validade da contratação é mitigada quando o contexto probatório aponta para a atuação de um fraudador que se utilizou da boa-fé da vítima e de dados internos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) deve ser afastada.

Pelo exposto, entendo que a sentença de primeiro grau (ID 16081315) não merece reforma, pois corretamente reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimos de
nº 616223153 e nº 636567568
e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 42.951,52 e danos
morais no valor de R$5.000,00, em razão do prejuízo financeiro, da revolta e da insegurança causadas.

O dano moral é evidente, decorrente da má prestação do serviço e da insegurança gerada ao consumidor.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e por
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL